Tribunal: TJPA
Processo: 0009879-24.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009879-24.2016.8.14.0028

APELANTE: WYGNO SOUZA DE SALES

APELADO: LINDALVA BARROS MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009879-24.2016.8.14.0028

APELANTE: WYGNO SOUZA DE SALES

ADVOGADO: IGOR SILVEIRA LIMA - OAB PA14656-B

APELADO: LINDALVA BARROS MOREIRA

ADVOGADO: MARLON FARIAS PEREIRA - OAB PA15095-A, MARCEL CEZAR DA CRUZ - OAB PA17167-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Wygno Souza de Sales contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Lindalva Barros Moreira, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, decorrentes de acidente de trânsito com vítima fatal — filha da autora. A sentença reconheceu culpa concorrente, indeferiu o pedido de pensão alimentícia e fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade civil do réu pelo acidente de trânsito que causou a morte da filha da autora; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da desconsideração de trecho de depoimento testemunhal; (iii) verificar a possibilidade de modificação do valor da indenização por danos morais, seja pela redução do quantum, seja pelo aumento da parcela de culpa atribuída à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da responsabilidade civil do réu decorre da conduta imprudente por ele praticada, consistente na perda do controle do veículo, que invadiu a contramão e colidiu frontalmente com a motocicleta ocupada pela vítima, em contexto de pista molhada, à noite, e em frente a casa de shows — circunstâncias que exigiam maior cautela.

A alegação de que o acidente decorreu unicamente da má conservação da via pública não afasta a culpa do condutor, que admitiu ter perdido o controle do veículo. A suposta imprudência dos ocupantes da moto — ausência de capacete, excesso de passageiros e condução por motorista embriagado — não justifica, tampouco amplia a parcela de culpa concorrente já fixada em 20%.

A sentença analisou adequadamente a prova testemunhal, inclusive os trechos indicados pela defesa, inexistindo cerceamento de defesa. O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade na sua valoração, conforme art. 370 do CPC.

O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 40.000,00), considerando a dor decorrente da morte trágica de filha jovem, mostra-se razoável, proporcional e compatível com os precedentes jurisprudenciais, inexistindo razão para redução do montante ou majoração do desconto por culpa concorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A perda do controle do veículo que invade a faixa contrária configura culpa suficiente para ensejar responsabilidade civil por acidente de trânsito fatal.

A existência de infrações de trânsito por parte da vítima não justifica o reconhecimento de culpa concorrente, tampouco afasta a responsabilidade do autor do dano.

A valoração judicial da prova testemunhal, quando realizada com base no conjunto fático e documental dos autos, não caracteriza cerceamento de defesa.

O quantum indenizatório por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a fixação em valor compatível com a dor sofrida e os parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 945; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 164847, rel. Min. Marco Buzzi, j. 05.05.2015, DJe 12.05.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por WYGNO SOUZA DE SALES contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por LINDALVA BARROS MOREIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Consta na inicial que a requerente, LINDALVA BARROS MOREIRA, é mãe de PAULA LARISSA MOREIRA DE AGUIAR, a qual teve sua vida ceifada em decorrência de acidente de trânsito provocado pelo requerido.

Relata que PAULA transitava de moto pela BR-222, São Felix II, por volta das 20:30h, quando foi atingida pelo veículo conduzido pelo requerido, que estaria em alta velocidade em pista molhada, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a moto que a vítima estava.

Relatou que após o acidente, o requerido não prestou qualquer auxílio à vítima tendo se evadido do local.

Narra que a filha, tinha 22 anos, era saudável e trabalhava como diarista de segunda a sábado, auferindo renda média mensal de R$960,00, valor com o qual ajudava os pais e a filha de apenas 1 ano de idade, à época.

Diante de toda a dor causada pela morte da filha, pugnou pela que o requerido fosse condenado ao pagamento de alimentos no importe de 2/3 do valor recebido pela filha, como diarista, bem como à condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em contestação, o requerido aponta a omissão de informações relevantes, apontando que a moto transitava com três pessoas, sem capacetes e que o condutor estaria alcoolizado.

Alegou que trafegava a uma velocidade de 60Km/h, quando, na frente de uma casa de shows, colidiu com uma lombada que não possuía sinalização, o que o fez perder a direção e adentrar na faixa contrária, colidindo com a motocicleta.

Após regular instrução, sobreveio sentença, que reconheceu a existência de responsabilidade civil do requerido pelo acidente que culminou na morte da filha da autora, mas com fundamento em culpa concorrente entre as partes envolvidas no sinistro.

Como consequência, fixou a indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), reduzida em 20% (vinte por cento) ante à parcela de culpa atribuída à vítima, totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês a contar da mesma data.

Além disso, o juízo indeferiu o pedido de pensão alimentícia formulado pela autora, por ausência de comprovação de dependência econômica, bem como condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o recorrente impugna integralmente a sentença, arguindo a inexistência de ato ilícito, ante a ausência de dolo ou culpa em sua conduta, sustentando que o acidente decorreu exclusivamente da má condição da via (ausência de sinalização e iluminação, pista molhada, horário noturno), o que caracterizaria culpa da União.

Aponta ainda, cerceamento de defesa, por suposto desconsideração de trechos relevantes dos depoimentos testemunhais, com especial destaque para a fala da testemunha Samuel, a qual teria confirmado a precariedade da via.

Alternativamente, pleiteia a redução do valor da indenização por danos morais, de R$ 50.000,00 para R$ 20.000,00, em atenção à sua condição financeira, e ainda, o aumento do percentual de redução da indenização, de 20% para 50%, considerando o grau de culpa concorrente atribuída à vítima — que estaria sem capacete, na garupa de motocicleta com excesso de passageiros e conduzida por pessoa supostamente embriagada.

Apesar da intimação, não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se à existência ou não de responsabilidade civil do recorrente pelo acidente de trânsito que culminou na morte da filha da parte autora, bem como à análise de eventual cerceamento de defesa por alegada desconsideração de prova testemunhal; e, à possibilidade de modificação dos critérios de fixação da indenização por dano moral — tanto no seu valor quanto no percentual de redução em razão da culpa concorrente da vítima.

Após minucioso exame dos autos, verifica-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente os elementos de fato e de direito que compõem a demanda, não merecendo reforma.

I. Da responsabilidade civil

O ponto central da controvérsia consiste em aferir se o recorrente incorreu em conduta culposa que justifique a responsabilização civil pelos danos decorrentes do acidente de trânsito, nos moldes do art. 186 do Código Civil:

Art. 186, CC
: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

No caso em exame, os autos evidenciam que o acidente resultou da perda de controle do veículo conduzido pelo recorrente, o qual invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente com a motocicleta em que estava a filha da autora.

Apesar da narrativa do apelante de que trafegava à velocidade moderada (60km/h), e que a perda de controle do veículo teria decorrido de uma lombada sem sinalização, os elementos coligidos aos autos evidenciam imprudência, especialmente por se tratar de via molhada, à noite, em frente a uma casa de shows — local que exige atenção redobrada.

Destaca-se ainda, que o próprio recorrente admite ter perdido o controle do carro, vindo a invadir a pista contrária — conduta que por si só já caracteriza a sua culpa pelo sinistro. O fato de os ocupantes da moto estarem supostamente sem capacete ou com número excessivo de pessoas no veículo não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade do motorista do carro.

II. Da culpa concorrente

A sentença reconheceu a existência de culpa concorrente para fins de redução do dano, entretanto apesar de entender como incorreta a interpretação do fato, este juízo não pode modificar a decisão ante a vedação da reformatio in pejus.

O recorrente já foi beneficiado pela decisão do juízo a quo, de maneira que qualquer nova redução iria contrariaria o entendimento deste relator.

Assim, entendo que o pedido de majoração da parcela de culpa atribuída à vítima para 50% não se sustenta, porquanto não há comprovação de que a conduta da vítima tenha sido relevante para o sinistro ou mesmo que tenha contribuído para o acidente provocado pelo condutor do veículo.

Ora, o que a vítima praticou foi infração de trânsito pela ausência de capacidade e por exceder o número de passageiros, de maneira que isso, por si só, não resultaria o evento morte, tendo a ação do requerido sido crucial e exclusiva para o desfecho fatal.

III. Do cerceamento de defesa

A alegação de cerceamento de defesa, em razão de suposta desconsideração de trecho do depoimento da testemunha Samuel, não encontra respaldo nos autos. A sentença considerou a integralidade da prova oral produzida, inclusive as declarações das testemunhas do réu, limitando-se a atribuir-lhes o valor probatório compatível com o conjunto fático e documental dos autos.

Frisa-se que o juiz é o destinatário da prova (art. 370 do CPC), cabendo-lhe avaliar sua pertinência e valor, de modo que a ausência de acolhimento de determinada tese não implica, por si só, nulidade por cerceamento.

IV. Do valor da indenização por danos morais

No tocante ao pedido alternativo de redução da indenização por danos morais não merece prosperar.

A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção, sendo pacífico o posicionamento do STJ no sentido de que pais, filhos, cônjuge e irmãos formam entidade familiar indissolúvel, razão pela qual possuem legitimidade para pleitear indenização em razão da morte de algum deles ( AgRg no AREsp nº 164847 , rel. Min. Marco Buzzi , j. em 05/05/2015, DJe de 12/05/2015)

Assim, considerando que se trata da morte de uma filha jovem, com apenas 22 anos, em circunstâncias trágicas e abruptas, é incontestável a dor moral experimentada pela genitora, de maneira que o valor arbitrado de R$ 40.000,00 se mostra adequado e com razoabilidade condizente com os parâmetros da jurisprudência pátria.

Por fim, entendo que não há que se falar, pois, em readequação do quantum indenizatório.

DISPOSITIVO

EX POSITIS,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 29/10/2025